Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
PJe – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1002439-86.2020.8.11.0000
Embargante: FED DAS EMP DE TRANS ROD DE PASS DOS EST DE MT MS E RO
Embargados: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Vistos etc.
INTIMEM-SE os Embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões aos aclaratórios opostos pelo Embargante, no prazo legal (artigo 1.023, § 2o, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora